Tribunal: CARF
Processo: 10283.000083/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000083/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.252 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a contribuinte
para apresentar: (i) certidão de inteiro teor da Ação Judicial no 005238-86.2015.4.03.6100, que
contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e
andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação da ação; (ii)
sentença, acórdão do TRF3a Região, acórdãos do STJ e ou STF, e, certidão de trânsito em
julgado se houver. Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se
assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito. Vencidaa conselheira Lara Moura Franco
Eduardo, que rejeitou a proposta de diligência..

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000083/2011-22
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.252 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaco do voto condutor:
“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 08 de junho de 2018. Em 28 de
junho de 2016, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) impossibilidade
de prestação de informações pela Requerente: antecipação da atracação da embarcação. Inclusão
com atraso pelo co-loader, (ii) obrigação impossível de ser realizada pela Requerente - aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade Proporcionalidade, (iii) denúncia
espontânea.
É o relatório.

Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.252 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:

Alega a Recorrente a que fiscalização deveria cancelar todas as penalidades
aplicadas as Empresas Transitárias e agentes de cargas:
“O Poder Judiciário também já decidiu do mesmo modo, através da antológica
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 14a Vara Federal de São Paulo –
Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, estabelecendo verdadeiro “leading
case” sobre a matéria. Naquele julgamento, em que se discutia a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea na hipótese de multa administrativa, o
Judiciário Federal, com fundamento no disposto na Lei 12.350/2010, assentou,
de uma vez por todas, que a fiscalização em todo país deverá cancelar as
penalidades aplicadas às Empresas Transitárias e Agentes de
Carga (assim como a Requerente), em razão da aplicação do
instituto da denúncia espontânea. Anote-se os principais trechos da
decisão (fotocópia do julgado anexa)”

Destaco que essa questão, já foi objeto de inúmeras decisões desta C. 3a TE. O
entendimento até aqui consolidou-se no sentido de que, em respeito ao Tema 499 de repercussão
geral do STF, a referida decisão aplica-se a empresas constantes da relação anexada a petição
inicial, usualmente apresentada nos processos. Esta jurisprudência reconhece a concomitância de
ação judicial para a questão afeta a denúncia espontânea, sendo apreciadas as demais questões de
mérito.
Todavia, aprofundando no entendimento da matéria, considero haver justa receio
para uma nova verificação desta questão, que, parece-nos, s.m.j, prejudicial ao mérito. A MM.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.252 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.000083/2011-22

Juíza de Direito da 14a Vara Federal de São Paulo – no Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100,
proferiu decisão em sede tutela antecipada, que, a princípio, alcança todas as empresas
transitárias e agentes de carga, conforme trecho abaixo destacado:

Ainda que a decisão esteja, a princípio, em desacordo com o entendimento do
STF, estamos diante de decisão judicial válida, que se não foi revista pelas instâncias superiores
do Poder Judiciário, deve ser observada por este Tribunal Administrativo.
Verifica-se, por outro lado, não constar dos autos outros elementos do processo
judicial, senão a decisão proferida em sede de tutela antecipada, havendo assim, dúvida razoável
sobre sua atual aplicabilidade, hábil a ensejar diligência.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem, intime a contribuinte para
apresentar:
(i)certidão de inteiro teor da Ação Judicial no 005238-86.2015.4.03.6100, que
contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e
andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação da ação;
(ii)sentença, acórdão do TRF3a Região, acórdãos do STJ e ou STF, e, certidão de
trânsito em julgado se houver.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital